Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-23.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
– RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - Decreto de procedência – Prescrição decenal não configurada – Prazo a contar do reconhecimento judicial em ação precedente de Despejo da relação de compra e venda verbal firmada entre as partes – Inadimplemento incontroverso – Ausência de elementos nos autos quanto ao preço ajustado – Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato que não se aplica ao caso – Rescisão decretada – Indenização pela ocupação do imóvel corretamente fixada, tomando-se por base o aluguel estipulado no contrato de locação, com abatimento dos valores pagos pela parte ré a título de aquisição – Pedido de indenização por benfeitorias que consiste inovação recursal - Sentença mantida – Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 1000793-23.2019.8.26.0529; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 12/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

12/08/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - Decreto de procedência – Prescrição decenal não configurada – Prazo a contar do reconhecimento judicial em ação precedente de Despejo da relação de compra e venda verbal firmada entre as partes – Inadimplemento incontroverso – Ausência de elementos nos autos quanto ao preço ajustado – Teoria do Adimplemento

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - Decreto de procedência – Prescrição decenal não configurada – Prazo a contar do reconhecimento judicial em ação precedente de Despejo da relação de compra e venda verbal firmada entre as partes – Inadimplemento incontroverso – Ausência de elementos nos autos quanto ao preço ajustado – Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato que não se aplica ao caso – Rescisão decretada – Indenização pela ocupação do imóvel corretamente fixada, tomando-se por base o aluguel estipulado no contrato de locação, com abatimento dos valores pagos pela parte ré a título de aquisição – Pedido de indenização por benfeitorias que consiste inovação recursal - Sentença mantida – Recurso desprovido